Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-70.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA POR FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DECLARADOS EM SENTENÇA. RECURSO INOMINADO LIMITADO SOMENTE À ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DO RECORRENTE. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO COM RECORRENTE E ADVOGADO DA RECORRIDA. DEVER DE MINIMIZAR A PROPRIA PERDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em breve súmula, em 27/04/2020, a parte recorrente contratou os serviços da parte recorrida, consistentes na negociação extrajudicial da dívida da parte contratante/recorrente referente ao contrato de financiamento de seu veículo junto à instituição financeira Banco Safra. A Cláusula Primeira do referido ajuste visava à quitação do contrato de financiamento no prazo de 6 (seis) a 24 (vinte e quatro) meses. A contratada ficaria inteiramente responsável pela negociação e quitação do contrato de financiamento da contratante e o recorrente se obrigaria a pagar, a título de prestação de serviços à recorrida o montante de R$ 9.999,57; com uma entrada de R$ 476,17 para o dia 27/05/2020 e o restante parcelado em 20x de parcelas iguais com vencimento para o dia 27 de cada mês por boleto bancário (contrato de ID no 43304299, pg. 01/04). Ressalta que a recorrida se comprometeu a dar quitação no veículo, o que nunca aconteceu, havendo, inclusive, restrição judicial no bem adquirido pelo autor. Assevera que não possui mais interesse no negócio jurídico, bem como pleiteia a devolução dos valores pagos, além da reparação pelos danos morais suportados.
2. A sentença do juízo a quo deu parcial provimento aos pedidos iniciais (rescisão contratual e devolução dos valores pagos), julgando improcedente o pedido de reparação por danos morais (ID no 43304375). É o necessário.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado. Contrarrazões apresentadas (ID no 43304388).
4. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Compulsando os autos, verifica-se que o autor anexou aos autos o contrato com a empresa requerida (ID no 43304299, pg. 04), cujo objeto seria “negociar de forma extrajudicial, através da elaboração de diagnóstico financeiro e operacional do contrato de financiamento junto à financeira, tendo em vista a recuperação de crédito”.
6. O recorrente anexou orçamento de financiamento com a empresa recorrida (ID no 43304300); quatro folhas de carnês, supostamente pagas (não há comprovante); anexou o comprovante de pagamento no valor de R$ 476,17, vencida e paga no dia 27/07/2021 (ID no 43304301, pg. 03). Por fim, anexou telas de uma conversa que manteve, brevemente, com suposto preposto da empresa, não acrescentando quaisquer provas que corroborem os danos narrados na petição inicial, notadamente a restrição judicial do veículo. Também não consta documento que comprove negativação do nome do recorrente.
7. O documento de ID no 43304367 comprova a existência de uma ação de busca e apreensão movida pelo Banco Safra em desfavor do recorrente. Verifica-se que referido documento é a composição amigável do processo judicial, assinado pelo autor e pelo advogado da parte recorrida (procuração de ID no 43304359, pg. 01), o que, apesar das circunstâncias e do contrato ser notoriamente nulo, ante a falta de informações suficientes ao contratante, acarreta a presunção de que não houve transtornos maiores, tais como a busca e apreensão do veículo ou negativação do nome do recorrente (prova documental simples e de fácil acesso ao recorrente), ou que o este teve qualquer outro desgosto com o veículo ou alguma violação a seus direitos de personalidade. Seu único objetivo seria a rescisão contratual e a devolução dos valores.
8. Portanto, apesar da prática da empresa recorrida ser contrária à jurisprudência, não há elementos probatórios suficientes para procedência do pedido de danos morais. Reforça-se que, em que pese a comprovação da narrativa inicial, seja por provas documentais, seja pela incontrovérsia fática (art. 341 do CPC), é certo que, quanto ao pedido de reparação por danos morais, este não há como ser acolhido.
9. Aliás, o fato do recorrente ter firmado acordo extrajudicial para arquivar o processo de busca e apreensão decorre do dever do credor de mitigar suas próprias perdas, sendo irrelevante para análise de ocorrência de fato hábil a caracterizar danos morais. Consectário do princípio da boa fé objetiva, este dever impõe ao credor a obrigação de atuar de forma a minimizar o âmbito de extensão do dano, evitando assim, que a situação se agrave (duty to mitigate the own loss). Confira-se o enunciado no 169 na III Jornada de Direito Civil: “princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo”.
10. Logo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Assim, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra.
11. Acrescento que os danos morais, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, são o prejuízo imaterial decorrente natural da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
12. Neste caso, deve prevalecer o seguinte entendimento do Colendo STJ, de que “é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis." (AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.